Tribunal: TJES
Processo: 5001971-65.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001971-65.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLODIMAR ROQUE ZIVIANI

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. REPARO DE VEÍCULO EM OFICINAS CREDENCIADAS. TERMO DE RECEBIMENTO DO VEÍCULO E QUITAÇÃO SEM RESSALVAS. NOVOS CONSERTOS POR CONTA PRÓPRIA EM COMPONENTES DE SUSPENSÃO E MECÂNICA. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS DA ENTREGA. USO PROFISSIONAL DO VEÍCULO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. DESGASTE NATURAL DO BEM AUTOMOTIVO DE DOZE ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE CARRO RESERVA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO E DE INDICAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15%.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos de condenação da Seguradora Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de lucros cessantes, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer relacionada a novos reparos no veículo do Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se o recorrido apresentou elementos suficientes para afastar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente; (II) determinar se os serviços de reparação mecânica e de funilaria realizados pelas oficinas credenciadas contaram com imperfeições/vícios, aptos a ensejar a responsabilidade civil da Recorrida por vícios ocultos, em que pese a assinatura de termo de quitação sem ressalvas por parte do Recorrente; e (III) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais (reembolso de reparos particulares e gastos com locação de veículo), lucros cessantes pela inatividade laborativa como motorista de aplicativo e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: A declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural gera presunção de veracidade, nos termos do parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, de modo que cabe à parte contrária, nos termos do artigo 100, do mesmo Diploma Legal, o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do postulante, encargo não cumprido pela Recorrido.
Rejeitada a Preliminar.

MÉRITO: Na hipótese, o Recorrente assinou termo de recebimento de veículo e quitação sem qualquer ressalva quanto à qualidade dos serviços prestados pelas oficinas credenciadas, circunstância que gera legítima expectativa de cumprimento da obrigação contratual por parte do prestador de serviços.

As ordens de serviço e recibos demonstram a ausência de correlação entre as peças consertadas inicialmente nas oficinas credenciadas (itens externos e frontais decorrentes da colisão) e aquelas substituídas posteriormente por conta própria pelo Recorrente (itens de suspensão interna e desgaste mecânico), decorridos mais de quarenta e cinco dias da entrega do automóvel.

O veículo conta com aproximadamente doze anos de uso (modelo 2012/2013) e destina-se à atividade profissional de motorista de aplicativo, circunstâncias que sujeitam o bem a acentuado desgaste de componentes, desvinculando os novos danos da colisão anterior ou de falhas nos serviços de reparação originais do sinistro, à míngua de prova mínima dos vícios alegados pelo Recorrente.

A ausência de nexo causal e de defeito na prestação de serviço afasta a responsabilidade civil da Recorrida, de forma que as pretensões de compensação por lucros cessantes e danos extrapatrimoniais restam inviabilizadas.

A improcedência do pedido de reembolso de aluguel de veículo no período anterior ao início dos consertos justifica-se pela falta de comprovação de prévia postulação administrativa do benefício de carro reserva junto a Recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5001971-65.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: CLODIMAR ROQUE ZIVIANI

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - OAB ES9588-A

RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

ADVOGADO: FABIANA CORREA SANT ANNA - OAB MG91351-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

CLODIMAR ROQUE ZIVIANI
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18849032) em razão da
SENTENÇA
(id. 18849031) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face de
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
,

cujo
decisum
julgou
“IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por CLODIMAR ROQUE ZIVIANI em face de CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
fixando honorários advocatícios em “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, observada a prescrição quinquenal.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
o termo de quitação assinado tratar-se de Contrato de Adesão Unilateral que limita direitos do consumidor;
(II)
a existência de vícios ocultos nos reparos realizados pelas oficinas credenciadas, que demandaram consertos particulares posteriores;
(III)
o cabimento de lucros cessantes por estar impedido de exercer atividade laboral como motorista de aplicativo;
(IV)
o direito à indenização por danos morais;
(V)
a ocorrência de danos materiais pelo desembolso de valores para consertos por conta própria e locação de veículo;
(VI)
a condenação da Recorrida em obrigação de fazer, tendo em vista a existência de vícios ocultos ainda presentes, conforme constatado orçamento posterior fornecido pela concessionária autorizada.

Contrarrazões
apresentadas pela Recorrida (id. 18849036), arguindo
Preliminarmente
, o descabimento da assistência judiciária gratuita e,
no mérito
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Voluntária.

I. DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

No tocante à Impugnação à Gratuidade da Justiça concedida ao Autor/Recorrente, surge relevante considerar a iterativa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC.
Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade
. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
” (
STJ
- AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na hipótese, caberia à Recorrida trazer aos autos elementos capazes de infirmar a convicção adotada pelo Magistrado
a quo
ao deferir o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente.

Sucede que a Recorrida não logrou êxito em infirmar a condição de hipossuficiência financeira do Recorrente, limitando-se a fornecer meras alegações sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento apto a retirar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Recorrente, sobretudo porque qualificado na exordial como “motorista de aplicativo” e amparado pela Declaração de hipossuficiência anexada os Autos (id. 18848984).

Em assim sendo, à míngua de elementos aptos a afastar a necessidade da Gratuidade da Justiça deferida ao Recorrente, impõe-se rejeitar a Impugnação.

Isto posto, rejeito a Impugnação à Gratuidade da Justiça.

II. DO MÉRITO

Segundo se depreende, o cerne da controvérsia reside na adequação da prestação de serviços de reparo veicular pelas oficinas credenciadas pela Recorrida após a recuperação de veículo do Recorrente, objeto de roubo, bem como, na validade do termo de quitação assinado pelo associado e na configuração dos danos materiais e extrapatrimoniais.

A Sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que diante da quitação plena outorgada pelo autor a respeito dos serviços realizados em seu veículo, bem como, à míngua da realização de prova pericial, não se afigura suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e os prejuízos alegados pelo Recorrente, atribuindo os defeitos apresentados ao desgaste natural do bem, senão vejamos, da fundamentação engendrada,
in verbis
:

“Conforme bem delimitado por ocasião do saneamento do feito (id 54334594), a controvérsia se resume em verificar se o veículo apresentou os danos mencionados na inicial e se os serviços de reparação foram executados adequadamente pela requerida.
Embora tenha sido invertido o ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente os danos alegados e o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os prejuízos suportados.

A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de julgamento aplicável quando, ao final da instrução processual, remanescer dúvida quanto aos fatos relevantes para o deslinde da causa
. Não se trata de isenção absoluta do consumidor quanto ao dever de produzir provas mínimas de suas alegações, mas sim de redistribuição do encargo probatório quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

No caso concreto, embora o autor alegue que os reparos foram executados de forma inadequada pela requerida, a prova documental acostada aos autos não corrobora suas alegações de maneira suficiente
. O termo de recebimento do veículo (id 10192266) foi assinado pelo autor sem qualquer ressalva quanto à qualidade dos serviços prestados. Este documento expressa, inequivocamente, a concordância do consumidor com os reparos realizados, configurando quitação válida e eficaz.

Conquanto o autor sustente em réplica (id 11470699) que a assinatura do termo de recebimento não implicaria concordância com a qualidade dos serviços, tal argumento não prospera.
Se efetivamente o veículo apresentasse vícios aparentes no momento da retirada, incumbia ao consumidor consignar suas ressalvas no próprio documento, recusando o recebimento ou fazendo constar expressamente as imperfeições verificadas.

Ademais, o laudo de sindicância apresentado pela requerida (id 10192266) traz detalhado histórico dos reparos efetivamente realizados, demonstrando que a ré não apenas cumpriu suas obrigações contratuais, mas foi além, atendendo prontamente às reclamações do autor.
Conforme consta expressamente daquele documento, após o sinistro foram substituídas as seguintes peças:
calota da roda, condensador, retrovisor, farol de milha, farol esquerdo, farol direito, para-brisa, para-choque dianteiro, para-lama dianteiro direito e radiador, além de serviços de lanternagem e funilaria, totalizando R$ 5.500,00.

O que é ainda mais revelador é que, quando o autor reclamou da qualidade dos reparos após a primeira intervenção na oficina Sancar, a requerida prontamente disponibilizou nova análise e, não sendo aceito o retorno àquela oficina, encaminhou o veículo para outro estabelecimento credenciado (Daltio Center), onde foram realizados reparos adicionais em 29/01/2020, incluindo serviços de suspensão, batente e coifa do amortecedor, correia de transmissão e tensionador da corrente, protetor do cárter e bateria, no valor de R$ 1.200,00, totalizando R$ 6.700,00 em reparos custeados pela requerida (id 10192266).

Este segundo reparo na oficina Daltio Center foi concluído em 06/02/2020, quando o autor assinou termo de quitação específico, dando plena quitação aos serviços prestados. Portanto, a requerida não apenas realizou os reparos iniciais decorrentes do sinistro, como também atendeu às reclamações posteriores do autor, providenciando novos reparos que incluíram justamente itens de suspensão que o autor agora alega estarem defeituosos. Esta conduta demonstra inequivocamente o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

Embora o autor conteste a conclusão do laudo de sindicância, não apresentou qualquer prova técnica em sentido contrário. Não há nos autos laudo pericial independente ou parecer técnico que demonstre, de forma objetiva e fundamentada, a existência de vícios nos reparos executados pelas oficinas credenciadas.
A singela alegação do autor, desacompanhada de substrato probatório robusto, não é suficiente para infirmar a presunção de correção dos serviços prestados, mormente quando a requerida juntou aos autos documentação detalhada que demonstra não apenas o encaminhamento do veículo para oficinas credenciadas, mas também a realização de dois ciclos completos de reparos, com substituição de numerosas peças e execução de diversos serviços.

No que concerne especificamente aos alegados danos materiais, verifica-se que a documentação fiscal apresentada pelo autor refere-se a reparos realizados a partir de março de 2020, portanto após a conclusão dos dois ciclos de reparos custeados pela requerida. As notas fiscais demonstram que o autor realizou serviços em lente de retrovisor (07/02/2020), manutenção da caixa de direção e alinhamento (13/02/2020), substituição de buchas da balança (10/03/2020) e compra de bucha menor bandeja dianteira e pivô de suspensão (10/03/2020).

Ocorre que o laudo de sindicância da requerida (id 10192266) comprova que foram realizados, na segunda oficina (Daltio Center), entre 29/01/2020 e 06/02/2020, justamente serviços de suspensão, incluindo batente e coifa do amortecedor.
Portanto, os problemas de suspensão alegados pelo autor e que motivaram os gastos posteriores em março de 2020 não guardam relação direta com os serviços prestados pela ré, que já havia substituído componentes do sistema de suspensão um mês antes. Inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre nexo causal entre os reparos de fevereiro e março de 2020 e eventual inadequação dos serviços prestados em janeiro de 2020.

É perfeitamente plausível que os reparos documentados pelo autor decorram do desgaste natural das peças automotivas, de utilização inadequada do veículo ou mesmo de novos eventos danosos supervenientes ao sinistro original. Tratando-se de veículo com vários anos de uso (modelo 2012/2013) e utilizado profissionalmente como instrumento de trabalho (segundo informações do autor), é esperado que apresente necessidade de manutenções periódicas
, as quais não podem ser atribuídas automaticamente à prestadora de serviços de assistência veicular. A requerida não assumiu obrigação de garantia vitalícia do veículo, mas apenas de reparar os danos decorrentes do sinistro específico ocorrido em dezembro de 2019.

Ademais, o autor não produziu qualquer prova que demonstrasse que os defeitos constatados em fevereiro e março de 2020 eram decorrentes de vícios ocultos nos reparos realizados pela requerida, ou que tais defeitos já existiam quando da entrega do veículo em 06/02/2020
. A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como expediente para compensar a deficiência probatória do consumidor quando este tinha condições de produzir a prova necessária e diante do saneamento dos autos o autor CAUDIOMAR também deu-se por satisfeito com as provas produzidas até então.

Quanto ao pedido de ressarcimento do valor despendido com locação de veículo, também não merece acolhimento. O período de locação alegado (11/12/2019 a 27/12/2019) corresponde ao tempo necessário para a realização dos reparos no veículo sinistrado, o que constitui consequência natural e previsível do próprio sinistro.
A requerida não se obrigou contratualmente a fornecer veículo reserva durante o período de reparos, nem há previsão legal que a obrigue a tanto.

O simples fato de o autor necessitar do veículo para trabalhar, conforme alegado, não transfere à prestadora de assistência veicular a responsabilidade pelos lucros cessantes ou pelas despesas com soluções alternativas de transporte durante o período de conserto. Tais prejuízos decorrem do próprio sinistro (furto do veículo), e não de falha na prestação dos serviços pela requerida. Inexiste, portanto, nexo causal entre a conduta da ré e o dano patrimonial alegado.

Relativamente aos lucros cessantes pleiteados no montante de R$ 9.673,60, a pretensão é manifestamente improcedente. O autor não comprovou de forma minimamente adequada os rendimentos que auferia como motorista de aplicativo antes do sinistro, nem demonstrou objetivamente os valores que deixou de receber durante o período alegado.
As planilhas unilateralmente elaboradas (ids 6865360 e 6865362) não constituem prova idônea dos ganhos habituais, tratando-se de meros documentos particulares sem qualquer respaldo em extratos bancários, declarações de imposto de renda ou relatórios oficiais das plataformas digitais Tampouco o autor comprova nos autos o seu cadastro em plataforma idônea como motorista de aplicativo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige prova robusta e inequívoca dos ganhos que razoavelmente deixaram de ser auferidos, não se admitindo condenação baseada em meras estimativas ou suposições. Na ausência de demonstração efetiva da renda habitual e do nexo causal entre a conduta da requerida e a impossibilidade de auferir tais ganhos, impõe-se a rejeição do pedido.

No tocante aos danos morais, também não vislumbro sua configuração no caso concreto. O simples descumprimento contratual, quando não demonstrado de forma inequívoca, não gera automaticamente direito à reparação por dano moral
. É necessário que o inadimplemento contratual seja de tal gravidade que extrapole o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

No presente caso, o autor não demonstrou que a conduta da requerida tenha causado ofensa à sua honra, dignidade ou outros direitos extrapatrimoniais. A alegada necessidade de realizar novos reparos no veículo, ainda que verdadeira, configura mero aborrecimento inerente às relações contratuais, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
Inexiste comprovação de exposição vexatória, constrangimento público, abalo psíquico ou qualquer outra lesão de natureza extrapatrimonial que justifique a condenação pleiteada.

Por fim, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na realização de novos reparos no veículo com base no orçamento juntado aos autos (id 6865657), verifica-se que se trata de pedido juridicamente impossível na forma como foi formulado
. Primeiro, porque o autor já teria realizado parte dos reparos por conta própria, conforme alegado na inicial. Segundo, porque não há nos autos prova pericial que identifique especificamente quais vícios ainda persistem no veículo e qual sua correlação com o sinistro originário. Terceiro, porque os orçamentos apresentados não constituem prova suficiente da necessidade técnica dos serviços orçados.

A condenação em obrigação de fazer pressupõe a demonstração objetiva de sua necessidade e adequação, o que não se verifica no caso concreto
. Não se pode compelir a requerida a realizar reparos cuja necessidade não foi tecnicamente demonstrada e cuja correlação com os serviços anteriormente prestados não restou comprovada nos autos.

Em síntese, o autor não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Repito, a inversão do ônus da prova, embora deferida, não supre a completa ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a existência do defeito na prestação dos serviços, o nexo causal e a extensão dos danos alegados. A requerida, por sua vez, comprovou documentalmente que cumpriu suas obrigações contratuais, encaminhando o veículo para oficinas credenciadas e realizando os reparos necessários, conforme atestado pelo laudo de sindicância (id 10192266) e confirmado pela assinatura do termo de recebimento sem ressalvas.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por CLODIMAR ROQUE ZIVIANI em face de CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, observada a prescrição quinquenal.“

Destarte, o Recorrente sustenta que logo após restar recuperado o veículo proveniente do roubo, comunicou a Recorrida objetivando ver iniciado os trâmites relativos ao conserto do automóvel, em razão de colisão frontal ocorrida por conta de perseguição policial, sendo este requerimento deferido e iniciados os serviços em
27/12/2019
, na Oficina "
Sancar
", credenciada da Empresa Recorrida, sendo finalizado em
08/01/2020
, restando os reparos realizados nas seguintes peças: Calota da Roda; Condensador de Ar; Espelho Retrovisor, Farol de Milha; Farol Direito; Farol Esquerdo; Parabrisa; Parachoque Dianteiro; Paralama Dianteiro e Radiador, havendo o Recorrente assinado termo de quitação do serviço prestado (id. 18849009 - pág. 1) e recebido o Veículo.

Sucede, contudo, que ao retirar o veículo da oficina credenciada, constatou o Recorrente que este ainda padecia de danos não sanados, isto porque, “
o carro estava aquecendo e persistiam com diversas avarias”
, tendo comunicado a Recorrida acerca do não saneamento dos danos ocasionados pelo incidente.

Na sequência, restou deferido por parte da Recorrida o reenvio do veículo à oficina "Sancar" para realização de nova vistoria, sendo realizada em
17/01/2020
, onde se constatou que a bateria do automóvel encontrava-se descarregada e após a recarga o automóvel restou liberado no mesmo dia, contudo, o veículo restou efetivamente entregue ao Recorrente em
29/01/2020
após o regresso deste de uma viagem.

Na mesma data, ou seja,
29/01/2020
, o Recorrente novamente entrou em contato com a Recorrida objetivando informar que os reparos realizados no veículo não haviam sido feitos de forma satisfatória, havendo relatado a existência da manutenção de danos na suspensão e bateria do automóvel, havendo a Recorrida deferido novamente o envio do veículo, desta vez a outra oficina credenciada "
Daltio Center
", promovendo-se o reparo nas seguintes peças: Suspensão; Batente e Coifa do Amortecedor, Correia de Transmissão e Tensionador da Corrente, Protetor de Carter e Bateria, restando entregue o automóvel ao Recorrente em
06/02/2020
, com respectiva assinatura do Termo de Quitação (id. 18848993 - pág. 3) e recebimento do veículo.

Posteriormente, o Recorrente, aduzindo persistir os defeitos nas peças do automóvel, realizou por conta própria a troca de outras peças do automóvel, conforme recibos de manutenção do retrovisor (id. 18848993, pág. 6), datado de
07/02/2020
, realizado na oficina “POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA”; caixa de direção e alinhamento (id. 18848993, pág. 7) datado de
13/02/2020
, realizados na oficina “M&J DIREÇÃO HIDRÁULICA”, e a substituição da “Bucha da Balança” e “Bucha Menor” (id. 18848993, págs. 4/5), datados de
13/03/2020
, realizados na oficina “Centro Automotivo HP LTDA-ME”.

Na mesma data, ou seja,
13/03/2020
, buscou o Recorrente a concessionária (Renault) visando realizar orçamento das peças que necessitavam de reparos (id. 18848995), sendo sinaliza a existência das seguintes peças a serem repostas: 4 (quatro) aparelhos elétricos; 1 (um) caixa de luzes; 1 (um parachoque; 1 (um) protetor de carter e 2 (dois) protetores para caixa.

Destarte, realizado este relato dos eventos reportados pelo Recorrente na Petição Inicial, é possível constatar que a Empresa Recorrida demonstrou ter submetido o veículo a dois ciclos de reparos, o primeiro na oficina "Sancar" e o segundo na "Daltio Center", este último especificamente para sanar as queixas do Recorrente quanto ao sistema de suspensão e mecânica, tendo o Recorrente assinado, conforme mencionado, Termo de Quitação, declarando ter recebido o veículo "devidamente reparado" e outorgando quitação "ampla, geral e irrestrita".

Nestes termos, a assinatura do documento em questão, sem ressalvas por escrito, é apto a gerar para o prestador do serviço legítima expectativa de cumprimento da obrigação, sendo que, para desconstituir essa presunção, caberia ao Recorrente trazer aos autos provas mínimas que demonstrasse suas alegações, conforme escorreitamente consignado na Sentença de Primeiro Grau.

Dito isso, da análise dos autos, o Recorrente embasa suas alegações em meras presunções acerca da causa dos defeitos apresentados, limitando-se a aduzir que advém da má prestação do serviço, sem ao menos trazer aos autos provas mínimas acerca da qualidade da prestação do serviço que seriam capazes de confirmar suas alegações.

Depreende-se da análise comparativa entre as Ordens de Serviço das oficinas credenciadas e os recibos particulares acostados pelo Recorrente, que não há correlação e identidade entre os serviços prestados pelas Oficinas credenciadas da Recorrida e aqueles realizado por conta própria pelo Recorrente, sendo certo que, enquanto o conserto inicial (id. 18849009) focou em itens de
funilaria e componentes frontais externos
(parachoque, faróis, radiador, condensador), decorrentes logicamente da colisão frontal mencionada, as intervenções posteriores realizadas pelo Recorrente em
13/02/2020 e 13/03/2020
versam sobre itens de
desgaste mecânico e suspensão interna
, tais como "caixa de direção", "bucha da balança" e "bucha menor", além de espelhos retrovisores.

Sobressai oportuno e relevante asseverar, outrossim, que o lapso temporal entre a entrega do veículo pela oficina credenciada e as novas manutenções compõem fator determinante para apreciação dos pedidos exordiais, mormente porquanto o veículo foi entregue após o primeiro reparo em
08/01/2020
e, após a revisão da bateria, em
29/01/2020
, sendo certo que, os posteriores reparos, só ocorreram em
13/03/2020
, ou seja,
mais de 60 dias após a primeira liberação
e cerca de
45 (quarenta e cinco) dias
após a segunda.

Nesse intervalo, o veículo esteve sob a posse exclusiva do Recorrente, de modo que a pretensão de vincular defeitos surgidos meses após a colisão ao evento original ignora a possibilidade de novos fatos geradores, como o uso em terrenos irregulares ou o desgaste natural ou novos incidentes alheios aos serviços realizados na rede credenciada da Recorrida, mormente quando verificado que o veículo é utilizado para fins profissionais, realizando corridas de aplicativo, revelando, portanto, uso distinto do doméstico/particular, não evidenciando de forma concreta o nexo de causalidade indispensável à responsabilidade civil postulada na Exordial.

Denota-se, por derradeiro, que o veículo objeto dos autos possui aproximadamente 12 (doze) anos de uso (modelo 2012/2013) e é utilizado na atividade profissional do Recorrente, na qualidade de motorista de aplicativo, sendo certo tais circunstâncias implicam um desgaste natural acentuado de componentes do veículo, bem como, encontrando-se de uma forma mais significativa sujeito a sofrer avarias.

Noutra vertente, há de se notar que ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir em audiência de saneamento (id. 18849030), o Recorrente declarou-se satisfeito com os documentos já constantes nos autos, operando-se a preclusão lógica e consumativa quanto à produção da perícia mecânica.

Nessa esteira, sem o crivo de prova técnica para se permitir a distinção entre os reparos e a origem dos problemas reportados em cada situação a que o Recorrente teve que recorrer aos serviços de reparo, não há como imputar à Recorrida a responsabilidade por manutenções de rotina ocorridas após a entrega do automóvel, sobretudo quando não há nos autos provas mínimas fornecidas pelo Recorrente que sejam capazes de fornecer verossimilhança às suas alegações, conforme preconizado no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Nestes moldes, não evidenciado o liame de causalidade entre a alegada execução defeituosa dos serviços e os danos alegados, falece superfície jurídica em relação às postulações exordiais atinentes aos
lucros cessantes e danos morais
, obstando-se a configuração do dever de indenizar, tornando imperativa a manutenção da improcedência das referidas pretensões.

Noutra vertente, em relação
à pretensão de ver ressarcido dos valores gastos com o aluguel de um carro reserva
no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) no período compreendido entre os dias 11/12/2019 a 27/12/2019 (id.18848993 - fl. 9).

Infere-se dos autos, outrossim, que ocorrido o sinistro (roubo/acidente) na data de 09/12/2020, após localizado e recuperado o veículo na data de 10/12/2020, conforme atestado em Boletim de Ocorrência (id. 18848985 - pág. 2), o Recorrente alega ter comunicado a Recorrida imediatamente acerca dos fatos, alegando, entretanto que somente na data de 27/12/2020 restou autorizado o envio do veículo a oficina credenciada e ofertado o carro reserva ao Recorrente.

Em sendo assim, no período compreendido entre os dias 11/12/2019 a 27/12/2019 o Recorrente custeou do próprio bolso o aluguel de um veículo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme Recibo (id.18848993 - fl. 9), razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores gasto a título de aluguel.

Nesse cenário, conquanto conste no Termo de Adesão à proposta de Seguro a previsão de veículo reserva para caso de sinistro, o pleito de ressarcimento resta obstado diante da manifesta
ausência de comprovação nos autos de requerimento administrativo levado a efeito pelo Recorrente.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito nego-lhe provimento, mantendo incólume, a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.